Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709523-77.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA REMEDIOS MENDEZ PEINADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O espólio tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. A certidão de óbito é imprescindível para a comprovação da data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei 6.830/1980, sustentando que cabe ao executado suscitar que a certidão de dívida ativa padece de vícios que impedem o prosseguimento da execução fiscal. Afirma que a exigência de indicação de inventariante não tem sentido uma vez que não altera o sujeito passiva da ação. Acrescenta que o espolio deverá ser citado no endereço indicado na inicial, sendo despicienda a indicação do inventariante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 3o da Lei 6.830/1980, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Embora o artigo 6o da Lei 6.830/1980 não exija a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, não se pode esquecer que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme a dicção do artigo 1o da referida Lei. Desse modo, sem prejuízo às suas especificidades, a Lei 6.830/1980 não tem o condão de afastar regras gerais sobre a capacidade processual, previstas no Código de Processo Civil. No caso em apreço, foi oportunizada a emenda para que o Exequente regularizasse a representação do Espólio, mas o Distrito Federal quedou-se inerte, deixando de informar se havia inventário em curso, bem como de indicar inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil) ou administrador provisório do acervo hereditário (artigo 613 do Código de Processo Civil). A ausência dessas informações compromete a capacidade processual do polo passivo da demanda e, por conseguinte, impossibilita o prosseguimento do feito com a citação do devedor.” (ID 18481061 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030